Tribunal: TJMT
Processo: 1032932-88.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032932-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KAMILLA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.961-94 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACADÊMICA DO CURSO DE MEDICINA – BENEFICIÁRIA DO FIES NO PERCENTUAL DE 100% – RELAÇÃO JURÍDICA COMPLEXA – INTERESSE DA AUTARQUIA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA FEDERAL.

É sabido que o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Em se tratando de relação jurídica obrigacional complexa, impõe-se a necessidade de participação do FNDE no polo passivo da Ação. Precedentes desta Corte Estadual.

No caso,
“a questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal”
. (TRF-1 - AMS: 10018085820194013600).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos com Pedido de Tutela de Urgência,
ajuizada por
KAMILLA MACIEL COSTA SALES
em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para ratificar os fundamentos da tutela antecipada, tornando-a definitiva e, no mérito, declarar inexigível todo e qualquer valor cobrado pela ré a título de diferenças de semestralidades quanto ao repasse do FNDE do contrato de financiamento em nome do autor. Ainda, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais no percentual de 50% cada uma, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, na mesma proporção, fixados em 20% do valor da condenação. (ID 187089730).

Inconformada, a IES opôs embargos de declaração (ID 187089732) alegando a ocorrência de obscuridade, ao argumento de que não ficou claro qual o débito considerado inexistente e quais débitos seriam inexigíveis, o qual foi rejeitado (ID 187089736).

RECURSO DA EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Em suas razões recursais (ID 187089739), alega a apelante, preliminarmente, ser competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda ao argumento de que na causa de pedir e nos pedidos a autora delimitou que a situação se restringe apenas ao fato de a IES ter reduzido unilateralmente o percentual financiado, passando a realizar cobranças indevidas, já que a aluna é beneficiária do FIES no percentual de 100%.

Ainda em preliminar, defende ser a sentença nula por violação ao princípio do contraditório porque a sentença não considerou as provas e teses arguidas pela IES para a construção do seu convencimento, além de que a sentença carece de fundamentação, pois não explicitados os motivos que levaram apelos quais não foram analisadas as teses levantadas pela IES.

No mérito, defende que no contrato de prestação de financiamento estudantil e no contrato do FIES há previsão expressa determinando que eventuais valores não cobertos pelo FIES serão de responsabilidade do aluno, como é ocaso em que a semestralidade possui valor superior ao limite financiado pelo FIES.

Defende que ao contrário do que constou na sentença a limitação imposta pelo artigo 4-B da Lei nº 10.206 não se refere ao reajuste de mensalidade, pois referida limitação refere a trava sistêmica que estabeleceu limite máximo de financiamento, pois do contrário haveria violação ao princípio da livre iniciativa previsto no artigo 170,
caput
e inciso IV, da CF/88.

Esclareceu que o reajuste de mensalidades nas universidades privadas é regulamentada pela Lei n. 9870/99 e leva em conta a variação de custos com pessoal e obviamente o custeio geral.

Mencionou ainda que, caso seja mantida a sentença de parcial procedência, os honorários deverão ser fixados com base no valor da causa e não no valor da condenação, pois não houve condenação em valor pecuniário já que a sentença apenas declarou inexistente o débito.

Ao final, prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da IES ao pagamento de honorários recursais (ID 1870897460).

RECURSO DA ALUNA KAMILLA MACIEL COSTA SALES

Inconformada com a parcial procedência dos pedidos formulados na inicial interpôs o presente recurso alegando em suas razões recursais (ID 187089742) que as cobranças indevidas e reiteradas não podem ser consideradas como mero aborrecimento.

Assevera que a presente demanda só foi ajuizada em razão das restrições pedagógicas e cobranças indevidas impostas pela IES, além da negativação do seu nome e da impossibilidade de realização das atividades curriculares, o que foi solucionado após o deferimento da tutela provisória de urgência concedida pelo juízo singular.

Aduz que as cobranças praticadas pela IES não são apenas indevidas, mas exorbitantes e cobradas de maneira reiterada, atingindo a psique do aluno e de seus familiares, como comprovam os inúmeros chamados e boletos de cobrança colacionados na inicial.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada neste ponto para condenar a IES ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos requerido da inicial.

Contrarrazões no ID 187089745 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
KAMILLA MACIEL COSTA SALES
ajuizou a presente ação em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
aduzindo, em síntese, ter ingressado no curso de medicina no segundo semestre letivo de 2014, obtendo financiamento estudantil no percentual de 100%, porém após ter cursado vários semestres ao tentar realizar a sua rematrícula no semestre letivo 2018/02 foi surpreendida com a cobrança da quantia de R$ 10.927,49 (dez mil novecentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos) referente à supostos Serviços Educacionais FIES, tendo sido informada de que a IES havia reduzido unilateralmente o percentual do financiamento do FIES para 76,08% e posteriormente para 80,59%, devendo ser a diferença custeada com recursos próprios da autora já que não havia a cobertura integral pelo FIES, diante da impossibilidade de solucionar a questão ajuizou a demanda (ID 187088673).

Em sua inicial (ID 187088673) requereu a concessão de tutela provisória de urgência para:

a)

determinar a imediata suspensão de toda e qualquer cobrança, além daquelas que já são suportadas 100% pelo FIES, restabelecendo o percentual devido (100%);

b)

efetuar rematrícula e liberar o aditamento do contrato FIES;

c)

abster de negativar o nome da parte autora no montante descrito no extrato financeiro;

d)

abster de bloquear os acessos ao sistema da instituição tais como: Ambiente virtual de aprendizagem –AVA, portal do aluno, bem como ao campus universitário em todos os departamentos necessário para o curso de medicina, tais como: laboratórios, biblioteca e salas de estudo;

e)

inserir o nome da parte autora na lista de chamada;

f)

aplicar as provas parciais e oficiais nas datas programadas;

g)

abster de impedir a rematrícula dos períodos letivos subsequentes com base em cobranças como a ora debatida;

h)

cominar pena de multa diária em caso de descumprimento da decisão liminar, no importe de R$ 1.000,00.

III.
A citação da ré no endereço indicado para, perante esse Juízo, apresentar sua defesa no prazo legal, sob pena de confissão e revelia;

IV.
A inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6º, inc. VIII, do CDC;

V.
No mérito, requer sejam JULGADOS TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na presente ação para:

a)
confirmar a decisão da antecipação de tutela, tornando-a definitiva;

b)
declarar a inexistência do débito, no importe de R$ 10.927,49;

c)
compelir a ré de abster-se de cobrar qualquer diferença da parte autora até a conclusão de seu curso, além daqueles que já são suportados pelo FIES;

d)
compelir a ré a cancelar eventual restrição existente, proibindo-a de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, caso não haja negativação;

e)
compelir a ré a realizar a rematrícula dos períodos letivos subsequentes, independente de cobranças como a ora debatida;

f)
condenar a ré a reparar os danos morais causados à parte autora, no importe de R$ 20.000,00;

A tutela de urgência foi deferida no ID 187089651, nos termos abaixo transcrito:

“[...] Posto isso, com fulcro no art. 300, §2º do CPC,
DEFIRO a tutela provisória de urgência
, o que faço para determinar que a requerida:

a)
sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
SUSPENDA
toda e qualquer cobrança suportada pelo FIES; bem como
PERMITA
o acesso às instalações do campus, a inserção de seu nome na lista de chamada e a realização das avaliações parciais e oficias nas datas programas;

b)
sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada ato de descumprimento, nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC,
SE ABSTENHA
negativar os dados da parte autora em razão de valores suportados pelo financiamento estudantil discutudos nestes autos, bem como de
se abstenha
de bloquear os acessos da parte autora aos portal acadêmico, em todas as atividades dele decorrentes, e ainda,
se abstenha
de impedir a rematrícula do requerente nos períodos letivos subsequentes com base em cobranças como as debatidas nestes autos

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica,
DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil
.

No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC),
DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação. [...].”

Após a o trâmite regular do processo, sobreveio a sentença de parcial procedência, nos termos relatados.

Inconformada, recorrem ambas as partes, ora apelantes.

Pois bem.

É de conhecimento geral que este tema está sendo julgado pelos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, pelos Tribunais Estaduais e também no âmbito dos Tribunais Regionais Federais e Juizados Especiais Federais. Ou seja, quando o aluno indica, além da IES (Instituição de Ensino Superior), também o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) no polo passivo da demanda, a Ação é ajuizada na Justiça Federal e ali julgada. Contudo, quando o estudante promove o feito em desfavor apenas da Instituição de Ensino Superior, os Tribunais Estaduais também analisam e julgam o tema.

Sabe-se, ainda, que há algum tempo a Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte Estadual adotou o entendimento de que o caso versa sobre litisconsórcio passivo necessário e, assim, determina a inclusão do FNDE no polo passivo da ação com a consequente remessa dos autos a Justiça Federal.

Conforme exposto, a Primeira Câmara de Direito Privado acolhe a prefacial e determina a remessa dos processos que versam sobre o tema aqui devolvido para apreciação à Justiça Federal. Para tanto, os Desembargadores que compõem aquele Órgão entendem que a situação se enquadra na segunda parte do artigo 114 do CPC, isto é, o litisconsórcio passivo necessário decorre da natureza da relação jurídica controvertida.

Para melhor compreensão dos fundamentos jurídicos utilizados por aquela Câmara, transcrevo trecho de voto de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias no RAC n.º 1015812-32.2018.8.11.0041, julgado em 20/04/2021, verbis:

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1º da Lei 10.260/2001).

E, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa nº 1/2010.

Lado outro, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável.

Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino, se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES).

Destarte, o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Depreende-se dos autos que a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o

FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.

Além disso, há expressa previsão legal (§ 14 do artigo 4 da Lei 10.206/01) dispondo que eventual diferença de mensalidade deverá ser paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária.

Como senão bastasse a instituição apelante defende que em suas razões que a diferença de mensalidade decorre de ato ilegal praticado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE).

Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil.

De fato, tenho que para a resolução da questão torna-se imprescindível que o FNDE figure no polo passivo desta demanda.

Não se pode olvidar que a questão acerca da pretendida declaração de inexistência de débitos referente à suposta cobrança a maior e a prática de ato ilícito a ensejar a reparação civil, requer a inclusão do FNDE no polo passivo da demanda para que se esclareça o montante efetivamente cobrado e recebido pela instituição de ensino e a alegada violação à legislação no tocante à suposta cobrança a maior.

Tendo em vista que toda discussão existente nos autos se refere ao contrato de financiamento estudantil, especificamente no que se refere ao
quantum
financiado com recursos do governo federal e seu repasse à IES, evidente a necessidade de que o FNDE integre à lide no

polo passivo da demanda.

Nesse sentido, aplica-se ao caso o mesmo raciocínio formulado no precedente do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, o qual reconheceu a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento das demandas envolvendo o FIES, conforme ementa abaixo transcrita:

ENSINO SUPERIOR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES NO VALOR DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS.
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. 1.
A questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal
. Preliminar rejeitada. 2. Jurisprudência desta Corte em caso semelhante: é ilegítima a negativa da instituição de ensino à matrícula de aluno beneficiário do FIES, no valor equivalente a 100% da semestralidade ou anuidade do curso, na hipótese em que a falha no repasse das respectivas parcelas não seja a ele imputável, sendo esta a hipótese dos autos (REOMS 1000848-05.2019.4.01.3600, Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, 5T, PJe 25/06/2020). [...].
(TRF-1 - AMS: 10018085820194013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 15/03/2021 PAG PJe 15/03/2021 PAG). (sem grifos no original)

Há que se registrar que em 10/06/2021, em decisão monocrática, o Ministro Alexandre de Moraes negou seguimento a um Recurso Extraordinário interposto por uma aluna em virtude de Acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, que versava sobre a legitimidade de cobrança de mensalidades pela Instituição de Ensino Superior, cujos valores também eram suportados por recursos financeiros oriundos do FIES e, de ofício, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais da Justiça Estadual e determinou a remessa do feito para a Justiça Federal.

Na decisão unipessoal, o Ministro Alexandre de Moraes consignou que a jurisprudência da Suprema Corte
“reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação”
e, portanto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário n.º 1.325.049 e manteve a competência da Justiça Federal.

Neste caso, em sendo a instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação, também por este motivo, o processo deve ser remetido para a Justiça Federal.

Ante o exposto,
reconheço
a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito e determino a inclusão do FNDE no polo passivo desta Ação, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023